Tribunal: STF
Processo: Rcl 83433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432, DE 1985. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo de nº 1002086-30.2021.8.26.0053, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação judicial proposta por servidor público, com vínculo celetista, pleiteando o recálculo de adicional de insalubridade consoante as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Relata que a parte ora beneficiária defende que o adicional deveria ser calculado conforme o art. 3º da LC nº 432, de 1985, na redação dada pela LC nº 1.179, de 2012, “pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas” (e-doc. 1, p. 4).

    3. Argumenta que na LCE nº 432, de 1985, ao contrário do afirmado pela parte requerente, há distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”). Alega, ainda, que a instituição de  regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica nesse sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39 da Constituição da República.

    4. Noticia que a Turma Recursal afastou decisão vinculante desta Suprema Corte, pois “o acórdão reclamado ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º, da legislação de regência), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário , na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e , ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal” (e-doc. 1, p. 6).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. 
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    11. Por seu turno, a decisão reclamada foi tomada a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 72-82):

“(...) No Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual nº 432/85 (alterada pela LCE nº 1179/2012) dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. 
Destaco os artigos 1º ao 3º-A da referida lei complementar:
Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. 
Artigo 2º - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade de que trata esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em regulamento, as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em graus máximo, médio e mínimo de insalubridade. 
Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: (NR) 
I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); 
II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); (NR) 
III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); (NR) 
IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). (NR)
Parágrafo único - Revogado. 
Artigo 3º-A - A concessão do adicional de insalubridade dependerá da homologação do laudo de insalubridade, que produzirá efeitos pecuniários a partir da data de início de exercício na atividade ou local considerado insalubre. (NR)
Trata-se de norma de caráter geral que não estabelece distinção entre os regimes jurídicos dos servidores públicos (celetista ou estatutário), sendo, portanto, aplicável aos servidores celetistas que integram a administração centralizada e as autarquias do Estado. 
Nesse sentido são os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. 5ª Câmara de Direito Público:
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Pretensão ao recálculo do plantão, prêmio de incentivo, adicionais temporais e adicional de insalubridade. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao recálculo da sexta parte, plantão e prêmio de incentivo, com reflexos e pagamento retroativo. Insurgência de ambas as partes. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo . Cabimento. Autora que é servidora vinculada ao HCMUSP. Autarquia estadual com personalidade jurídica e orçamento próprio. Extinção do processo em relação ao Estado de São Paulo de rigor . Precedentes. MÉRITO. 1. SEXTA PARTE . Sentença que reconheceu o direito à sexta parte. Insurgência da autarquia. Autora que não faz jus à verba, que exige 25 anos de serviço. Provimento do recurso no ponto . 2. REFLEXOS DO PLANTÃO. Autarquia que alega que não há interesse de agir, afirmando que o plantão já reflete nos pagamentos de férias, terço constitucional e décimo terceiro. Descabimento . Ausência de comprovação de que realizou todos os pagamentos nos últimos cinco anos. Ressalva de exclusão de parcelas eventualmente pagas no âmbito administrativo. 3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . Sentença que foi omissa quanto ao pedido de recálculo da verba nos termos das LCE nº 432/85 e 1.179/12. Provimento do recurso da autora no ponto. Os diplomas legais não diferenciam os funcionários celetistas dos estatutários, não cabendo ao intérprete fazê-lo . Pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. 4. REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Sentença que foi omissa quanto ao pedido de reflexo da verba nos plantões, 13º salário, férias e terço constitucional . Cabimento em parte. Previsão constitucional que autoriza a incidência do adicional na base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional. Impossibilidade de integrar a base de cálculo do plantão, tendo em vista que os plantões são remunerados com verba fixa definida em lei. Provimento parcial no ponto . Pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. 5. ADICIONAL TEMPORAL. Insurgência da autora contra o indeferimento do pedido de que o adicional de insalubridade integre o adicional temporal . Impossibilidade. Verba de natureza transitória. Precedentes. Desprovimento no ponto . Recursos parcialmente providos, com extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de São Paulo.(TJ-SP - Apelação Cível: 10155830920248260053 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 28/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2024) (g.n)
SERVIDOR CELETISTA. Adicional de insalubridade. Recálculo do adicional nos termos da LCE nº 432/58, na redação dada pela LCE nº 1.179/12 . O entendimento majoritário do Colégio Recursal é no sentido da ausência de distinção entre servidores estatutários e celetistas para efeito de recálculo do adicional de insalubridade. Ressalva de entendimento. Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda desprovido .(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10032123220248260079 Botucatu, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/10/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/10/2024) (g.n)
APELAÇÃO SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS Empregadas públicas celetistas atuantes no IAMSPE - Pretensão de: (a) recálculo de seus adicionais temporais (quinquênios), para que incidam sobre os vencimentos integrais incluindo na base de cálculo do quinquênio as verbas que compõem o padrão de vencimento do servidor, em especial GEAH, Adicional Noturno, Gratificação Executiva, GDAMSPE e Plantões; b) o recálculo do adicional de insalubridade, para que seja computado e pago nos conformes da LC 1179/12 e c) inclusão/pagamento da sexta-parte, cujo cálculo, igualmente, que deve compreender, além do salário base, as verbas que possuam caráter permanente. PEDIDO DE RECÁLUCLO DOS QUINQUENIOS, BEM COMO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA SEXTA PARTE, A SER CALCULADA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS Concessão às autoras em virtude da comprovação do efetivo exercício pelo tempo legal exigido e da ausência de diferenciação entre a espécie de remuneração entre o servidor público estatutário e o celetista - No mais, referido adicional temporal junto com os quinquênios deverão incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter geral e permanente, com exclusão das verbas eventuais e transitórias - Destarte, sobre as verbas elencadas, cabível a inclusão, além do salário-base, apenas dos valores recebidos a título de Gratificação Executiva e GDAMSPE Sentença reformada em parte nesse ponto. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de que a verba incida nos termos da LCE nº 432/85 com a alteração do art. 3º pela LCE nº 1.179/2012 e não sobre o salário-mínimo - Admissibilidade - Base de cálculo constante da legislação de regência - Diploma legal que não faz distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está submetido, apenas exigindo a comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo - Descabida a pretensão das autoras do adicional de insalubridade integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço - Verba não incorporável, de caráter transitório Precedentes desta Col. Câmara e deste Egr. Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF), 905 (STJ) e aplicação do art . 3º, da EC 113/21, a partir do dia 09/12/21 R. Sentença reformada em parte - Parcial procedência da ação em maior extensão - Honorários recursais fixados e devidos pelo instituto requerido Recurso do IAMSPE não provido e provido em parte das autoras, nos termos da fundamentação.(TJ-SP - Apelação Cível: 10556314420238260053 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 27/09/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2024) (g.n) 
(...)
Ainda que o apelante defenda a aplicação do art. 192 da CLT para o cálculo do adicional de insalubridade, sob o argumento de que o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 exclui os servidores celetistas de sua aplicação, tal interpretação não deve prevalecer, pois o dispositivo da CLT vincula o cálculo do adicional ao salário mínimo, o que ofende diretamente o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do C. STF, in verbis:
Súmula vinculante 4-STF: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (g.n)
Em complemento, este entendimento também está fundamentado na tese firmada no Tema nº 25 da Repercussão Geral do STF (RE 565.714/SP):
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
Cumpre ressaltar que não há qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não se trata de aumento de vencimento com fundamento exclusivo no princípio da isonomia, mas sim afastamento de critério inconstitucional para substituição por parâmetro previsto em lei específica e válida. 
Observe-se, por fim, que a r. sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora calculados com base na caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, foi corretamente determinada a aplicação da Taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

    12. Nota-se que o Tribunal reclamado considerou que o conteúdo dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual entendeu devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários da Administração Pública estadual. Confira-se: “Trata-se de norma de caráter geral que não estabelece distinção entre os regimes jurídicos dos servidores públicos (celetista ou estatutário), sendo, portanto, aplicável aos servidores celetistas que integram a administração centralizada e as autarquias do Estado”.

    13. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia (ainda que implícito), estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte.

    14. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado, criando regime jurídico híbrido não previsto em lei. Até porque, a redação do art. 8º da Lei Complementar nº 432, de 1985, é clara ao dispor:

“Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista,que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”

    15. Revela-se evidente, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal.

    16. Em julgamento recente envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):

“(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. 
(...)
A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos.
Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 
Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias.
Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida.
A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.) (...)
Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135- 66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.”

    17. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.4008/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025.

    18. Confira-se, ainda, acórdão da Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 
1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 
 2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 73.181-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025).

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    20. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator